Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746271-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO FELICIANO MEDEIROS, NAYARA FALCAO TAVARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação já julgado (acórdão de ID 48701314), com interposição de recurso especial pela defesa dos réus (ID 4888521). O juízo de origem encaminha pelo e-mail institucional, para conhecimento e providências, o relatório CIME referente a NAYARA FALCÃO TAVARES, indicando diversas violações da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, no período de 6/6/2023 a 21/6/2023 (ID 49106965). Intimem-se a defesa e o Ministério Público para manifestação sobre tais fatos. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 18:54:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator